Tribunal: TJMT
Processo: 1022390-58.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA VIRTUAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A RELAÇÃO JURÍDICA COM A EMPRESA INDICADA NO POLO PASSIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO ATENDIDO OS REQUISITOS DO ART. 373, I, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, consoante à distribuição da carga probatória. 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022390-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELSON DIAS DE ARAUJO CAVALCANTE FILHO - CPF: 007.594.821-44 (RECORRENTE), MATHEUS HENRIQUE ARAUJO RIBEIRO - CPF: 068.643.161-81 (ADVOGADO), IMPORTE JA BRASIL LTDA - CNPJ: 47.483.023/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023